Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DECISÃO Vistos. Nos termos do artigo 43, XI, c, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), compete ao Presidente do Tribunal decidir sobre a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados. No caso, trata-se de recurso endereçado ao Supremo Tribunal Federal, nominado de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.042, caput e §§ 2o a 6o, do Código de Processo Civil, alegadamente interposto de decisão de turma recursal que inadmitiu o processamento de recurso extraordinário. Nesse contexto e com fundamento no artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 43, XI, c, do Regimento Interno desta Corte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta 3a Turma Cível, para o processamento do presente recurso, e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça. Remetam-se os autos à Presidência deste Tribunal independentemente de preclusão. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora